Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003400-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), DORLEY RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 183.047.889-34 (EMBARGANTE), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA REALIZAR O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGALIDADE – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA
–
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente, não sendo admitida, portanto, a impugnação genérica

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DORLEY RODRIGUES DE FREITAS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA REALIZAR O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 213476657).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se encontram contraditórios, bem como que, da análise criteriosa dos cálculos, se nota que o valor exequendo é superior àquele apresentado pelo executado, visto que não restou demonstrado que foi descontado do saldo remanescente o valor referente as despesas realizadas, conforme determinado na r. sentença.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de agravo interposto.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que os
cálculos realizados pela Contadoria Judicial possuem presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Na hipótese,
a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a vigência do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes e determinou o abatimento das despesas inerentes à reforma do imóvel (R$21.911,12) do saldo remanescente, com as devidas correções e atualizações das parcelas remanescentes, bem como condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$6.700,00.

A parte exequente/recorrida postulou o cumprimento de sentença, contudo, diante do equívoco nos cálculos apresentados, foi determinada a intimação da para retificar os cálculos sem a incidência de juros de mora, eis que descaracterizada pela legítima suspensão dos pagamentos pelo recorrente/executado.

A referida decisão foi reformada pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1001828-75.2016.8.11.0000, no qual foi determinada a incidência de juros legais sobre o saldo remanescente da dívida, a partir da citação (id. 108897451).

Assim sendo, a decisão do id. 108900168 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; declarou parcialmente quitada a dívida, no importe de R$159.770,20; determinou a incidência dos consectários do art. 523, § 1o, do CPC sobre o débito remanescente, bem como a remessa dos autos à contadoria do juízo a fim de realizar o cálculo do débito remanescente.

Com bem consignado pelo Juízo
a quo
, nota-se que o contador judicial simplesmente atualizou o
quantum

debeatur
a partir do cálculo indicado no id. 10889616, abatendo-se o montante de R$159.770,20 referente à quitação parcial e fazendo incidir os consectários do art. 523, § 1o, do CPC sobre o remanescente, na forma como determinada naquele citado recurso.

Portanto, diante da inexistência de qualquer vício que macule os cálculos apresentados pelo perito judicial, escorreita a homologação do valor para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Salienta-se que nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha objetivamente, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação genérica.

A par do exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DAS PARCELAS -
CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA - INSURGÊNCIA DO BANCO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RECHAÇAR O VALOR APRESENTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário. A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.
” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS. ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS
. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INADMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1.
Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos.
2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 3. Agravo Regimental não provido” (TJ-DF - EMD: 201500200659231 Agravo de Instrumento, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/05/2015. Pág. 146) (grifo nosso)

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem homologou os cálculos efetuados pela contadoria judicial e determinou a intimação da parte devedora para realizar o pagamento voluntário da dívida

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024